Tribunal: TJPA
Processo: 0800544-98.2022.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800544-98.2022.8.14.0104

APELANTE: CENTRO UNIVERSITÁRIO PITAGORAS DE MARABÁ

APELADO: WILQUEM COSTA DAVID

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROUNI. INDEFERIMENTO DE MATRÍCULA. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL APRESENTADA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Centro Universitário Pitágoras de Marabá contra sentença que concedeu a segurança em favor de Wilquem Costa David, determinando sua matrícula no curso de Engenharia Civil com bolsa integral do PROUNI, afastando exigências editalícias reputadas indevidas. O impetrante alegou ter apresentado corretamente os documentos exigidos, que comprovam a conclusão do ensino médio em escola pública, sendo a recusa da matrícula fundamentada em erro administrativo da instituição de ensino.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a recusa da matrícula de estudante pré-selecionado no PROUNI, sob a alegação de insuficiência documental, é válida, diante da apresentação tempestiva e formalmente adequada de certificados e histórico escolar que comprovam sua condição de egresso da rede pública de ensino.

III. Razões de decidir

O conjunto probatório demonstra que o impetrante apresentou documentação suficiente, reiteradamente e dentro do prazo, para comprovar sua escolaridade na rede pública.

A recusa da instituição foi baseada em critérios formais excessivamente rígidos, sem considerar a finalidade inclusiva do programa PROUNI, afrontando os princípios da razoabilidade, legalidade e finalidade do ato administrativo.

O direito fundamental à educação (CF, arts. 205 e 208, V) deve prevalecer sobre formalismos que comprometam o acesso ao ensino superior de alunos de baixa renda.

A sentença recorrida observou corretamente os limites da legalidade e os princípios constitucionais, reconhecendo a abusividade na conduta da instituição de ensino.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e desprovida. Mantida a sentença que concedeu a segurança.

Tese de julgamento
: “1. A recusa de matrícula de estudante pré-selecionado no PROUNI, com base em formalismo excessivo e sem justificativa plausível, configura violação ao direito líquido e certo à educação, especialmente quando comprovada a condição de egresso da rede pública de ensino por documentação idônea. 2. A prevalência do direito fundamental à educação impõe interpretação teleológica das normas administrativas que regulamentam programas sociais de acesso ao ensino superior.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, II; 37, caput; 205 e 208, V; Lei nº 9.394/1996, art. 44, II; Lei nº 12.016/2009; CPC, art. 1.022, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RMS 44.777/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 22.09.2015; STJ, AgRg no RMS 49.965/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.04.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 22ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800544-98.2022.8.14.0104

APELANTE: CENTRO UNIVERSITÁRIO PITÁGORAS DE MARABÁ

APELADO: WILQUEM COSTA DAVID.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CENTRO UNIVERSITÁRIO PITÁGORAS DE MARABÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por WILQUEM COSTA DAVID, concedeu a ordem pleiteada, determinando que a autoridade coatora realizasse a matrícula do impetrante no curso de Engenharia Civil, como bolsista integral do Programa Universidade para Todos (PROUNI), afastando as exigências editais que reputou indevidas.

Na petição inicial (id 15137660), WILQUEM COSTA DAVID, brasileiro, estudante, alegou que, tendo sido pré-selecionado para o curso de Engenharia Civil no CENTRO UNIVERSITÁRIO PITÁGORAS DE MARABÁ, com bolsa integral concedida pelo PROUNI, teve sua matrícula indevidamente recusada pela autoridade coatora, sob a alegação de ausência de comprovação válida de que cursou integralmente o ensino médio em escola pública.

O impetrante narrou que, embora tenha encaminhado tempestivamente toda a documentação exigida – inclusive certificado de conclusão e histórico escolar da Escola Estadual Severo Alves –, recebeu sucessivas notificações de irregularidades que não correspondiam à realidade, culminando com a rejeição do pedido de matrícula. Ressaltou que reenviou os documentos várias vezes, inclusive no último dia do prazo, por meio do sistema digital da instituição, como se comprova pelos prints e protocolos acostados aos autos.

Aduziu que o indeferimento não considerou a suficiência e legalidade dos documentos enviados, sendo produto de erro no sistema da instituição e de um procedimento administrativo desprovido de transparência e razoabilidade, o que, na sua ótica, violaria direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, especialmente o direito à educação (arts. 205 e 208, V), bem como a legalidade, impessoalidade e publicidade dos atos administrativos (art. 37, caput, da CF/88). Defendeu, ainda, que sua situação autorizaria mitigação de eventual formalismo excessivo em nome da efetividade do direito fundamental à educação e do princípio da dignidade da pessoa humana.

Ao final, requereu: (i) a concessão de medida liminar para determinar, inaudita altera pars, a imediata matrícula no curso de Engenharia Civil; (ii) a notificação da autoridade coatora para prestar informações; (iii) a oitiva do Ministério Público; e (iv) a concessão definitiva da segurança, transformando a liminar eventualmente concedida em ordem judicial.

O juízo de origem deferiu a liminar (id 15137782), determinando a imediata matrícula do impetrante.

Após informações prestadas pela autoridade impetrada (id 15137773) e manifestação do Ministério Público (id 15137785), sobreveio sentença (id 15137786) concedendo a segurança, sob o fundamento de que os documentos apresentados comprovam a conclusão do ensino médio na rede pública, havendo violação ao direito líquido e certo do impetrante por parte da instituição de ensino, a qual recusou indevidamente os documentos.

Considerou, ainda, que o indeferimento de matrícula se deu com base em exigência descabida, violando princípios constitucionais da educação e da legalidade, sem motivação válida e com inequívoco prejuízo ao direito fundamental à educação.

Irresignado, o CENTRO UNIVERSITÁRIO PITÁGORAS DE MARABÁ interpôs apelação (id 15137790), sustentando: (i) inexistência de direito líquido e certo; (ii) regularidade da análise documental à luz do edital do PROUNI; (iii) inaplicabilidade do mandado de segurança por ausência de ilegalidade ou abuso de poder; e (iv) risco de ofensa à segurança jurídica e aos critérios de legalidade do programa.

Contrarrazões foram apresentadas por WILQUEM COSTA DAVID ao id 15137796, defendendo: (i) a suficiência da documentação enviada; (ii) a ocorrência de erro de sistema da própria instituição de ensino; (iii) a comprovação de que cursou integralmente o ensino médio em escola pública; e (iv) a imprescindibilidade da atuação do Poder Judiciário para garantir o acesso ao ensino superior, notadamente diante da injustificada recusa da documentação e do abuso praticado pela autoridade coatora.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado restringe-se à análise da legalidade e legitimidade do indeferimento da matrícula do impetrante WILQUEM COSTA DAVID no curso de Engenharia Civil ofertado pelo CENTRO UNIVERSITÁRIO PITÁGORAS DE MARABÁ, sob o amparo de bolsa de estudos integral concedida pelo Programa Universidade para Todos (PROUNI), em razão de suposta insuficiência documental para comprovar o cumprimento do requisito de escolaridade em instituição pública.

Examinando detidamente os autos, constata-se que o impetrante logrou êxito na pré-seleção do PROUNI, para vaga integral no curso de Engenharia Civil, tendo promovido a juntada de documentos exigidos pelo edital, incluindo certificado de conclusão e histórico escolar emitidos pela Escola Estadual de Ensino Médio Severo Alves. No entanto, a instituição de ensino negou-lhe a matrícula, sustentando que os documentos apresentados seriam insuficientes ou estariam em desconformidade com as exigências editalícias.

Ocorre que a documentação apresentada (id’s 15137664, 15137766, 15137767, 15137768), cujos teores foram reiteradamente enviados nos dias 25, 28 e 29 de março de 2022, não apenas se revela hábil a demonstrar a condição de egresso de escola pública como também reflete esforço diligente por parte do impetrante em atender as exigências administrativas, inclusive refazendo o envio múltiplas vezes dentro do prazo fatal. Tal comportamento não encontra paralelo com a conduta imputada pela instituição impetrada, a qual parece ter agido em descompasso com o princípio da boa-fé objetiva e do devido processo legal administrativo.

A negativa de matrícula, como se observa, não se fundou em ausência absoluta de comprovação documental, mas sim em critérios excessivamente rigorosos e formalistas, aplicados sem qualquer modulação interpretativa que considerasse a finalidade do programa social em questão – que é o de garantir acesso à educação superior a estudantes egressos da rede pública de ensino, como política pública de inclusão e de combate às desigualdades históricas.

A Constituição da República de 1988 consagra em seu art. 205 que:

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.”

E prossegue o art. 208, ao dispor:

“O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:
[...]V – acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um.”

Tais preceitos, de natureza cogente, associam-se à diretriz do art. 44, II, da LDB (Lei n.º 9.394/1996), que impõe como requisito à matrícula no ensino superior a conclusão do ensino médio, sem exigir fórmula sacramental única de comprovação.

A sentença recorrida acertadamente reconheceu que houve abuso na atuação da instituição de ensino, ao desconsiderar documentos aptos, ignorando princípios administrativos como legalidade, razoabilidade e publicidade. Ao recusar a matrícula, mesmo diante da comprovação de que o impetrante cursou o ensino médio integralmente em escola pública – conforme histórico escolar e certificado expedidos por instituição pública estadual –, a recorrente operou um juízo de invalidade sem motivação plausível e em desconformidade com o fim da norma editalícia.

A prevalência do direito à educação deve superar formalismos excessivos, especialmente quando é demonstrada, como na hipótese, a aptidão do aluno, a tempestividade na entrega de documentos e o preenchimento dos requisitos legais. A recusa perpetrada pela instituição, ancorada em alegações genéricas de "documentos em desconformidade", sem fundamentação analítica ou convocação para saneamento, agride o devido processo legal e atenta contra a função social do ensino superior.

Outrossim, os riscos de perecimento do direito – decorrentes do encerramento do prazo de matrícula e da iminência de perda do semestre letivo – justificam a atuação célere do Poder Judiciário, não apenas para garantir o acesso imediato ao curso superior, mas também para impedir que um erro administrativo elimine uma oportunidade educacional de amplitude transformadora.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por CENTRO UNIVERSITÁRIO PITÁGORAS DE MARABÁ
, mantendo-se na íntegra a sentença que concedeu a segurança em favor de WILQUEM COSTA DAVID, assegurando-lhe o direito à matrícula no curso de Engenharia Civil, como beneficiário de bolsa integral do PROUNI.

Por fim, no tocante à possibilidade de majoração da verba honorária nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, cumpre registrar que tal providência não encontra cabimento no presente caso, haja vista tratar-se de mandado de segurança, ação de natureza constitucional de rito especial, regida pela Lei nº 12.016/2009, cuja sistemática não contempla a fixação de honorários advocatícios.

P.R.I.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 14/07/2025